Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no valor de R$ 1.247,33, em conta de sua titularidade. A decisão agravada converteu a indisponibilidade em penhora e autorizou expedição de alvará em favor da exequente, condicionada à preclusão da decisão.
2. O agravante alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se enquadrarem no limite legal de até 40 salários-mínimos, e que são necessários à sua subsistência e de sua família, com base nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a penhora de valores inferiores a 40 salários-mínimos com base na alegação genérica de impenhorabilidade; e (ii) saber se, na ausência de comprovação da origem dos valores ou de sua imprescindibilidade para subsistência, a penhora pode ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, mas essa proteção pode ser mitigada se os valores bloqueados não tiverem essa natureza ou não forem comprovadamente necessários à subsistência do devedor.
5. É do devedor o ônus de comprovar que os valores constritos são impenhoráveis por se tratarem de salário ou verba de natureza alimentar (CPC, art. 854, § 3o, I). No caso, o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório da origem salarial ou da essencialidade dos valores bloqueados.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a simples alegação de impenhorabilidade não é suficiente para afastar a constrição, especialmente quando não há prova da origem dos recursos ou da existência de risco à dignidade do devedor.
7. Inexistente demonstração de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, tampouco ilegalidade manifesta, a decisão que manteve o bloqueio deve ser preservada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.